Tribunal: TJSP
Processo: 0003673-77.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Cumprimento de sentença - Consórcio – Bem imóvel – Restituição de valores pagos – Gratuidade da justiça.

Justiça gratuita. Pedido que não foi apreciado pelo juízo "a quo", sendo de rigor a análise nesta fase recursal. Deferimento. Documentos acostados aos autos que evidenciam a hipossuficiência do apelante. Gratuidade concedida.

Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça,

Ementa:
Cumprimento de sentença - Consórcio – Bem imóvel – Restituição de valores pagos – Gratuidade da justiça.

Justiça gratuita. Pedido que não foi apreciado pelo juízo "a quo", sendo de rigor a análise nesta fase recursal. Deferimento. Documentos acostados aos autos que evidenciam a hipossuficiência do apelante. Gratuidade concedida.

Recurso provido para conceder a gratuidade da justiça, suspendendo-se a exigibilidade das verbas de sucumbência.